Tribunal: TJES
Processo: 5001306-63.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-63.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA MARIA FANTIN SCARPATI e outros (6)
INTERESSADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA DE CONTRATO DE COMPRA POR DESISTÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. PRETENDE O RECEBIMENTO DE MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (2). ANTÍTESE. APRESENTAM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, ENQUANTO EM RAZÕES DE MÉRITO, ARGUMENTAM QUE OS FATOS NÃO OCORRERAM NA FORMA NARRADA PELO AUTOR, BEM COMO, QUE NÃO DEVE HAVER A APLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL, POIS O CONTRATO NÃO FOI CONCLUÍDO ENTRE AS PARTES.
(3). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
“[...]

Assim, a não conclusão do negócio ocorreu por desistência dos requeridos, motivados por ganância, diante de uma oferta, posterior, com valor acima do que já tinham combinado com o autor, após já terem combinado preço, objeto da contratação e cláusulas contratuais. Desta forma, vejo que os requeridos devem arcar com a multa/cláusula penal. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO os requeridos ZELIA MARIA FANTIN SCARPATI, ANGELA MARIA FANTIM FRACALOSSI,CONCEICAO MARIA FANTIN FRACALOSSI,MARIA MADALENA FANTIN,TERESINHA MARIA FANTIN CAVALHER,CLARINDO FANTIN e CARLOS ANTONIO FANTIN a PAGAREM, solidariamente, ao autor PAULO LENCI BORGHI JÚNIOR o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária desde propositura da demanda. [...]”
.

(3). RECURSO RÉ. ALEGA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO, DANDO POR NULA A R. SENTENÇA DE PISO, OU SEJA, REMETENDO OS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE AUTORA E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES AUTOR. REQUER QUE O RECURSO SEQUER SEJA RECEBIDO PELA FALTA DE PREPARO, OU ULTRAPASSANDO ESSA PRELIMINAR, QUE SEJA ACATADA A PRELIMINAR PELA FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. POR FIM, CASO NÃO SEJAM ACOLHIDAS NENHUMA DAS PRELIMINARES QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECORRENTES, QUE SEJA MANTIDA IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA PELA CONDUTA REPROVÁVEL FEITA PELA RECORRENTE A RECORRIDA. (5). PRELIMINARES. (5.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. JUÍZO SINGULAR DESTINATÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE FOI CONFERIDO A PARTE REQUERIDA A POSSIBILIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS/PROVAS QUE CONFIRMASSEM SUAS ALEGAÇÕES, DEIXANDO DE JUNTAR. PRELIMINAR REJEITADA. (5.2)
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AUTORAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PISO.
(6). O RECORRENTE ALEGA SER INDEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL AO AUTOR
POIS O CONTRATO NÃO FOI CONCLUÍDO ENTRE AS PARTES.

POIS BEM, CONFORME A CLÁUSULA 5ª, DO CONTRATO ID. 1047878, “[...]
Fica estipulado a título de cláusula penal, a multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da venda, a parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato, inclusive a arrependimento da compra ou da venda do imóvel informado.
[...]”. DESTA FORMA, ENTENDO POR DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL À PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA QUE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL FOI A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE. PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE CONFIGURADA. APESAR DA NÃO ASSINATURA DO CONTRATO, É POSSÍVEL CONSTATAR CLARAMENTE QUE O MESMO FORA PROVENIENTE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, POIS HOUVE O AJUSTE DO OBJETO, BEM COMO DO PREÇO E POR FIM CONCORDARAM COM A CONFECÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO PORTANTO, VIGORAR SUAS DISPOSIÇÕES.
Trata-se de um contrato preliminar celebrado entre as partes, cuja validade é tratada na forma do art. 462 e seguintes do CC que, em suma, estabelece a força obrigatória a partir da aceitação (desde que não haja cláusula de arrependimento) e contenha todos os elementos do contrato que se pretende celebrar em definitivo. Nessa toada, qualquer cláusula que imponha obrigações acessórias (como assim o é a cláusula penal, já que não essencial à formação do contrato de compra e venda), deve ser interpretada de forma restritiva. Faço esses apontamentos, pois no caso em tela estamos nitidamente diante de uma cláusula contratual preliminar que impõe uma obrigação para as partes, devendo ser perquirido, nas provas existentes, a aceitação de sua imposição nesse pré-contrato. E, neste ponto, observo que o documento juntado no Id. 1047871, relacionado à transcrição de conversa de whatsapp, evidencia que a advogada dos requeridos recebeu e aceitou as cláusulas do contrato preliminar, o que analisado em conjunto com o áudio que consta no Id. 1047869, se revestem de validade na forma do art. 427 c/c art. 463 do CC, sequer sendo possível invocar a regra do art. 415 do mesmo diploma. E nos termos que foram aceitos pela parte, além do caráter irretratável e irrevogável do negócio, havia a cláusula penal de 5%, conforme Id. 1047878.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.